Tribunal: TJSP
Processo: 1004796-61.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Regularidade – Razões recursais que impugnam, suficientemente, a sentença – Preliminar afastada.

declaratória de NULIDADE DE CARTÃO CUmulada com repetição dO indébito – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Prova da contratação – Não ocorrência de ilegalidade – Impossibilidade de que se autorize conversão

Ementa:

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Regularidade – Razões recursais que impugnam, suficientemente, a sentença – Preliminar afastada.

declaratória de NULIDADE DE CARTÃO CUmulada com repetição dO indébito – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Prova da contratação – Não ocorrência de ilegalidade – Impossibilidade de que se autorize conversão da modalidade contratada, repetição do indébito ou indenização por danos morais, ausente ilícito respectivo – Pedido de cancelamento – Necessidade de prévio requerimento administrativo – Ausência de comprovação de injustificada negativa – Sentença mantida – Recurso desprovido.